Tribunal: TJSP
Processo: 1025453-65.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO – A pretensão da autora, Itaú Seguros S/A, em ação regressiva, é a de ser ressarcida dos danos materiais que teria suportado em razão do pagamento de indenização securitária à sua segurada, Tam Linhas Aéreas S/A, que utilizou os serviços de transporte rodoviário da ré, Transpallet Transportes e Logística Ltda. – Por se tratar de ação regressiva da

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO – A pretensão da autora, Itaú Seguros S/A, em ação regressiva, é a de ser ressarcida dos danos materiais que teria suportado em razão do pagamento de indenização securitária à sua segurada, Tam Linhas Aéreas S/A, que utilizou os serviços de transporte rodoviário da ré, Transpallet Transportes e Logística Ltda. – Por se tratar de ação regressiva da seguradora, em razão de pagamento por sub-rogação, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do CC – Inaplicabilidade, ao caso, do prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei no 11.442/2007, uma vez que referida lei dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e, na espécie, o transporte levado a efeito pela ré não foi remunerado – Prescrição inocorrente – Preliminar alegada pela transportadora ré afastada."

"INDENIZAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – AVARIA – RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – I- A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização decorrente do prejuízo advindo pela avaria da carga, ocorrido por culpa da transportadora, sub-roga-se nos direitos da segurada em se ressarcir dos valores – Em que pese a realização do transporte tenha ocorrido sem custo adicional, a transportadora ré agiu com culpa grave na ocasião dos fatos – Ainda que fosse responsabilidade da empresa segurada da autora arcar com os custos de licenças e batedores, caberia à ré, transportadora, ter analisado a conveniência de que o transporte se fizesse, naquelas condições – Considerando a natureza da carga e suas dimensões, cabia à ré verificar a adequação do transporte, a pertinência da rota traçada e a necessidade de batedores, devendo abster-se de realizar o procedimento ao constatar a ausência das diligências necessárias – Ré que agiu com culpa grave ao realizar o transporte nas condições narradas – Avarias da carga que decorrem de negligência grosseira da ré – II- Alegação da ré no sentido de que restou caracterizada a excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 12 da Lei no 11.442/2007, uma vez que a segurada da autora não contratou o necessário ao transporte seguro, o que era de sua responsabilidade, que não prospera – Como o transporte levado a efeito pela ré não foi remunerado, não se aplica ao caso as disposições da Lei no 11.442/2007, razão pela qual não há que se falar em qualquer excludente de responsabilidade nela prevista – Ademais, ainda que a responsabilidade de arcar com os custos relativos a licenças e batedores, necessários para segurança do transporte, fosse da segurada da autora, cabia à ré analisar a conveniência da realização do transporte naquelas condições e, caso entendesse pela ausência de segurança, deveria recusar o transporte – Ao ser aceito o transporte sem ressalva, responsabiliza-se a transportadora pelos danos que a carga possa sofrer – Transportadora ré que deve indenizar a autora pelos valores pagos a título de indenização em favor de sua segurada – Ação procedente - Apelo da transportadora ré improvido."

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO NCPC – I- Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa – Apelantes, seguradora autora e litisdenunciada, que pretendem a fixação nos termos do art. 85, §2o, do NCPC – Aplicação do entendimento dado no REsp no 1746072/PR pela 2a Seção do C. STJ - Honorários advocatícios, na lide principal, fixados em 11% sobre o valor da condenação, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, quantia que remunerará de forma justa e digna o advogado da autora, levando-se em conta o grau de zelo e a complexidade da causa – II- Com relação à lide secundária, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, fixam-se os honorários advocatícios em 11% sobre o valor da causa, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, sendo este valor justo a remunerar o patrono da litisdenunciada de forma digna e apropriada – Sentença parcialmente reformada - Apelo da seguradora autora provido e apelo da litisdenunciada provido."